Tribunal: TJDFT
Processo: 0738910-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. PRAZO PARA CONSERTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. PERÍCIA JUDICIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer – substituição do automóvel – cumulada com compensação por danos moral e material contra revendedoras autorizadas, sob o fundamento de defeito no sistema de ar condicionado do automóvel zero km adquirido pela autora, não sanado no prazo de 30 dias.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés à compensação por danos morais. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e condenou as partes, na razão de 85% pela autora e de 15% pelas rés, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a responsabilização das rés pela substituição do automóvel zero km por outro de iguais marca, modelo e acessórios, ou pela restituição dos valores pagos (ii) a valoração da compensação moral; (iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O defeito no sistema de ar condicionado do automóvel zero km adquirido pela autora não o tornou impróprio ou inadequado ao consumo nem o desvalorizou, por isso a pretensão de substituição do automóvel ou de restituição da quantia paga improcede.
5. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor da compensação moral fixado pela r. sentença.
6. Diante da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, há sucumbência recíproca, mas não equivalente, entre as partes.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, art. 86, caput.